Tribunal: STF
Processo: HC 259185
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 999.713/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). 



    De acordo com a denúncia: 



    [...] no dia 17/10/2024, por volta das 15h, na Rua dos Estudantes, nº 340, Sé, nesta cidade e comarca, TIAGO GOMES DO NASCIMENTO, qualificado a fls. 06 e 34/35, trazia consigo e vendia, para fins de entrega a consumo de terceiros, 151 porções contendo 15,4g (quinze gramas e quatro decigramas) de MDMB-4EN-PINACA, 8 porções contendo 2,5g (dois gramas e cinco decigramas) de cocaína na forma de crack, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, além de 214 porções contendo 70,1g (setenta gramas e um decigrama) de cafeína e lidocaína, produtos químicos destinados à preparação de drogas, tudo sem autorização e em desacordo com determinações legais ou regulamentares constantes da Portaria 344/98 da ANVISA e na Portaria MJSP 204/2022. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E PACIENTE REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Inteligência da Súmula 545/STJ. 



    2. No caso dos autos, o Tribunal local consignou que, ao contrário do que alega a defesa, o paciente não confessou a prática delitiva. Assim, tendo em vista que o paciente não confessou o delito de tráfico de entorpecentes, não há como reconhecer a atenuante da confissão. 



    3. Uma vez que a pena é superior a 4 anos de reclusão e o paciente é reincidente, o regime fechado se mostra mais adequado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal. 4. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “para reconhecer o constrangimento ilegal imposto ao paciente em decorrência do cálculo dosimétrico, sendo de rigor a correção a fim de aplicar o expressamente previsto no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, posto que a confissão utilizada para fundamentar sua condenação não foi considerada para fins de atenuação de pena, bem como para reformar a condenação para que seja fixado regime inicial diverso do fechado”.



    É o relatório. Decido. 



    O acórdão impugnado afastou a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal nos termos seguintes: 



    A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Inteligência da Súmula 545/STJ (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal). 



    No presente caso, sobre a referida atenuante, as instâncias de origem consignaram: 



    Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Em Juízo, o réu negou os fatos a ele imputados. (Sentença e-STJ fl. 154)



    Não se há cogitar do reconhecimento da confissão espontânea, não sendo necessária leitura mais acurada da r. sentença para depreender-se que o ilustre magistrado valeu-se das peculiaridades do caso, alinhadas aos coerentes depoimentos policiais, para o édito condenatório, registrando que o réu negou a prática delitiva. (Acórdão e-STJ fl. 231) 



    Conforme se observa da transcrição acima, o Tribunal local consignou que, ao contrário do que alega a defesa, o paciente não confessou a prática delitiva. 



    Assim, tendo em vista que o paciente não confessou o delito de tráfico de entorpecentes, não há como reconhecer a atenuante da confissão.



    [...]



    Nessas circunstâncias, em que destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável, nesta via estreia, proceder a investigações de natureza probatória com o objetivo de emprestar ao relato do agente “o grau de valoração exigido para qualificá-lo como confissão espontânea, assim entendida como aquela ‘que decorre da livre disposição do agente de procurar a autoridade para, evidenciando alto grau de responsabilidade moral, informar a prática da infração penal e assim ajudar no seu pronto esclarecimento’ (BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 146). p. 234)” (HC 120992, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 7/5/2014). No mesmo sentido: RHC 211833 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/6/2022; HC 213901 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022; HC 206930 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021; RHC 168826 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 26/3/2021; HC 179622 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/3/2020.



    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



     A respeito da matéria, assim decidiu o Tribunal estadual: 



    As penas sofreram consentâneas exasperações, à conta da sexta parte, em fases distintas e subsequentes do cálculo dosimétrico, decorrentes dos maus antecedentes (processo sob nº 0022522-46.2015.8.26.0050, condenação com trânsito em julgado para a defesa em 16/12/2016, fls. 57) e da reincidência (processo nº 0030052-72.2013.8.26.0050, condenação com trânsito em julgado para a defesa em 19/08/2016, pena cumprida em 04/03/2020, fls. 61) certificados.



    [...]



    O passado em desalinho do réu é suficiente a impedir seja contemplado com a benesse da lei especial, estando a demonstrar que apropriado o regime prisional fechado. O 'quantum' da pena e as peculiaridades do caso, que contou com apreensão de drogas cuja nocividade e alto poder viciante não se desconhecem, não estão a recomendar qualquer benesse ao apelante, que poderia soar como incentivo a novas investidas na senda criminosa, traduzindo-se em verdadeira impunidade, contrário do que busca a Sociedade.



    No particular, a circunstância especial de o paciente ser reincidente, aliada à existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. 



    Registre-se que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente